Tribunal: CARF
Processo: 10073.902027/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.902027/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.872 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
IPI - CRÉDITO
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-069.946 (fls.
1007/1022), proferido pela 3a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte em oposição ao
Despacho Decisório Eletrônico (DDE).
O referido DDE homologou apenas parcialmente a compensação declarada na
DCOMP no 02552.38758.191011.1.3.01-8887, bem como entendeu não haver valor passível de
ressarcimento no PER no 01256.94048.210711.1.1.01-2791, já que se tratava de saldo credor
acumulado em trimestres anteriores.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
sustentando, em síntese, que:
(i)
grande parte do valor glosado teria origem no não reconhecimento do
direito ao ressarcimento, pela RFB, do saldo credor residual do 3o
trimestre de 2010;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.902027/2013-61
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

(ii)
todos os produtos que foram objeto da tomada de crédito extemporâneo
são fundamentais para o processo produtivo do aço, e deveriam ser
classificados com os CFOPs n°s 1.101, 2.101 e 3.101. Por um equívoco da
Requerente, os produtos teriam sido classificados no seu pedido de
restituição como de Uso e Consumo, gerando, assim, a inconsistência;
(iii)
a necessidade de aplicação do princípio da verdade material no julgamento
da manifestação de inconformidade.
Diante da informação de que parte dos créditos teriam origem no saldo credor
residual do 3o trimestre de 2010, a DRJ procedeu com a verificação dos créditos de IPI apurados,
tendo identificado a existência de uma relação de notas fiscais com créditos indevidos - créditos
extemporâneos - naquele trimestre. Como não havia, no sistema, comprovação da ciência do
contribuinte acerca dessa glosa de créditos extemporâneos, a 3a Turma da DRJ/POA, por meio
da Resolução no 10.001.714, converteu o julgamento em diligência para que a unidade de
origem:
(i)
comprovasse que o interessado teve ciência da relação anexa, ou
(ii)
caso não houvesse a referida comprovação, fosse dada ciência da
diligência e de seu anexo, ao contribuinte, com reabertura de prazo de 30
dias para manifestação complementar.
Após a conclusão da diligência, o presente processo retornou à DRJ, com a
informação de que o interessado teria tomado ciência de seu teor e que não teria apresentado
manifestação correspondente. Em seguida, por meio do Acórdão no 10-069.946, a turma julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes argumentos:
(i)
tendo o despacho decisório sido lavrado por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não
haveria que se cogitar a sua nulidade;
(ii)
a análise do conflito a ser conduzida pela DRJ não deveria se pautar no
princípio da verdade material, transbordando dos limites estabelecidos
pela norma tributária. A manifestação de inconformidade deveria ser
analisada em conformidade com a lógica da verificação eletrônica dos
PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do DDE controvertido, à
documentação juntada na instrução do processo e aos dados existentes nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
(iii)
a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. A
segunda etapa consiste em analisar se esse saldo credor passível de
ressarcimento se mantém na escrita até o período imediatamente anterior
ao da transmissão do PER/DCOMP;
(iv)
comprovado que o interessado teve ciência das glosas de créditos
extemporâneos procedidas no 3o trimestre de 2010 e nada se manifestou a
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

esse respeito, teria restado incontroversa a conclusão de que o saldo credor
inicial do 4o trimestre de 2010 seria zero;
(v)
apesar da alegação de equívoco na classificação e preenchimento dos
CFOPs no PER/DCOMP, não houve qualquer comprovação de que houve
a sua correção;
(vi)
mesmo que assim quisesse, a reclassificação não poderia ter sido
formalizada, uma vez que tais itens, por mais relevantes e importantes que
fossem ao processo produtivo do aço, não estariam abrangidos pelo
conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, por constituírem máquinas e equipamentos que realizam o
transporte e o corte dos produtos de aço;
(vii)
o pedido de juntada do laudo técnico de enquadramento de materiais
utilizados em seu processo produtivo, elaborado pela Universidade de São
Paulo, além de ter sido protocolado intempestivamente, teria objetivo
infrutífero, em face da legislação aplicável ao direito creditório e às regras
do ressarcimento e compensação.
Intimada em 19/10/2021 (fl. 1028), a contribuinte, em 17/11/2021 (fl. 1029),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1031/1044), com os seguintes argumentos:
(i)
a discussão dos autos se refere aos créditos extemporâneos apurados nos 3o
e 4o trimestres de 2010, que, em razão de erro de fato na classificação das
Notas Fiscais, foram classificados com os equivocados CFOPs 1.556,
2.556 e 3.556 (bens de uso e consumo), quando deveriam ter sido
classificados com os CFOPs 1.101, 2.101 e 3.101 (produtos adquiridos
para industrialização);
(ii)
da análise detalhada das informações consignadas no Laudo elaborado pela
POLI/USP seria possível verificar que tais bens constituiriam materiais
intermediários (insumos), não podendo serem confundidos com bens de
uso e consumo, uma vez que tratar-se-iam de materiais essenciais ao
processo de industrialização de aço da Recorrente;
(iii)
não está a se falar de materiais duráveis, pois, se fosse este o caso, a
Recorrente certamente os classificaria como ativo imobilizado. Na
verdade, os materiais em análise seriam consumidos diretamente no
processo de fabricação do aço, sendo considerados, portanto, insumos ao
processo produtivo;
(iv)
o acórdão recorrido deveria ter considerado, em atenção ao princípio da
verdade material, que houve mero erro de fato na classificação das Notas
Fiscais, objeto dos créditos extemporâneos, que deveriam ter sido
classificadas com os CFOPs 1.101, 2.101 e 3.101 (produtos adquiridos
para industrialização).
É o relatório.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Como relatado anteriormente, sustenta a DRJ que os itens glosados, por mais
relevantes e importantes que sejam ao processo produtivo do aço, não constituem produtos que
compõem quimicamente o aço, mas por serem utilizados essencialmente para compor máquinas
e equipamentos que realizam o transporte e o corte dos produtos de aço, não geram direito ao
crédito do IPI, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 3/18.
A Recorrente, por sua vez, alega que conforme estabelecido no Laudo elaborado
pela POLI/USP depreende-que que tais bens constituem materiais intermediários (insumos), não
podendo ser confundidos com bens de uso e consumo, uma vez que tratam de materiais
essenciais ao processo de industrialização de aço da Recorrente. Ademais, frisa que não está a se
falar de materiais duráveis, pois, se fosse este o caso, a Recorrente certamente os classificaria
como ativo imobilizado. Na verdade, os materiais em análise são consumidos diretamente no
processo de fabricação do aço, sendo considerados, portanto, insumos ao processo produtivo.
Sobre o tema, algumas considerações se fazem necessárias.
Nos termos do art. 226, inciso I, do Decreto no 7.212/10, os estabelecimentos
industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se do imposto relativo a matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Da leitura do referido dispositivo é possível extrair que o crédito de IPI pode ser
aproveitado com relação a matéria-prima e produto intermediário que, (i) mesmo não se
integrando ao novo produto, (ii) for consumido no processo de industrialização, (iii) salvo se
enquadrado entre os bens do ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65/79, por sua vez, abordava a questão da seguintes
forma:
“10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos “que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização”, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em “incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários”, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias
primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga à destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

10.2 - A expressão “consumidos”, sobretudo levando-se em conta que as restrições
“imediata e integralmente”, constantes dos dispositivos correspondentes do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face
da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida).
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão “compreendidos no Ativo Permanente” deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no Ativo Permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no Ativo Permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do art. 66
do RIPI/79.” (sem destaques no original)
Ocorre que, em 23 de setembro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
julgou o REsp 1.075.508/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa colaciono a
seguir:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002
(Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009;
AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp
497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003,
DJ 08.09.2003).
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Conforme decidido naquela ocasião, o direito ao crédito relativo à aquisição de
determinado bem, independentemente de se desgastar de forma direta ou indireta no processo
produtivo, depende da forma que foi contabilizado: se ativo permanente ou não.
Sendo, portanto, determinado bem contabilizado como ativo permanente, não
haverá que se falar em direito a crédito.
Ocorre que, diferentemente do que restou decidido pelo r. acórdão recorrido, nem
sempre partes ou peças de um determinado maquinários deverão ser classificadas e
contabilizadas como ativo imobilizado. Da mesma forma, não necessariamente determinada
parte ou peça não será assim classificada.
A respeito do referido julgamento, destaco os trechos da decisão proferida pela
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, no Acórdão 3402-008.325:
“Portanto, no caso julgado pelo STJ, foi negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte, pois aqueles itens de maquinário em julgamento só sofriam desgaste
indireto no processo industrial. Ou seja, não foi pelo fato de se tratar de item de
maquinário que o crédito foi entendido como indevido, mas sim pelo fato de seu
desgaste não decorrer de contato físico direto com a produção. Vale dizer, foi afastada
a interpretação constante nos atos interpretativos da Receita Federal no sentido de
que nunca componentes do maquinários poderiam gerar direito ao crédito.
Foi trazida, assim, a seguinte interpretação vinculante ao CARF (cf. artigo 62, §2o do
seu Regimento Interno) para fins de crédito do IPI: não é possível o creditamento
pelas aquisições de produtos intermediários (dentre eles, possivelmente, componentes
de maquinário) que só indiretamente façam parte da industrialização (e.g.
lubrificantes para máquinas, no contexto da indústria de metais). De outro lado,
darão direito ao crédito as aquisições de produtos intermediários que diretamente
exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se.
Lembrando sempre que em qualquer situação o item somente será passível de
creditamento se não fizer parte do ativo imobilizado da empresa.”
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

Feitas tais considerações, verifica-se que partes ou peças de máquinas e
equipamentos do estabelecimento industrial, independentemente de exerceram direta ou
indiretamente ação sobre o produto industrializado, assim como qualquer outro bem (seja ele
matéria-prima ou produto intermediário), apenas gerarão direito ao crédito de IPI, nos casos em
que não forem contabilizados como bens do ativo permanente. Este é portanto o primeiro
requisito que precisa ser superado, para que seja possível a análise do direito creditório.
Dito de outra forma, apenas quando determinado item não tiver sido classificado
contabilmente pela empresa como ativo imobilizado, é que será relevante analisar se este entrou
ou não em contato direto ou indireto com o bem produzido.
Esse é o requisito estabelecido pela tese firmada na ocasião do REsp
1.075.508/SC, a qual, nos termos do art. 62, §2o da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), é de observância obrigatória e deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
“A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a
creditamento de IPI.”
Faz-se oportuno, portanto, analisar o conceito de ativo imobilizado definido no
art. 179, inciso IV, da Lei 6.404/76:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens;
Por opção do legislador, a definição de ativo imobilizado decorre do conceito
adotado nas ciências contábeis que foi estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), no item 6 do Pronunciamento no 27:
Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins
administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades
da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações
que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Ademais, especificamente no que diz respeito ao tratamento contábil dado às
partes e peças, o mesmo pronunciamento contábil assim dispõe:
“Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são
classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um
período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens
do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado.”
Do referido trecho, é possível concluir que, em regra, quando as partes e peças
tiverem vida útil superior a 12 meses serão classificadas e, portanto, contabilizadas como ativo
imobilizado. Tal ponto corrobora o entendimento adotado de que nem sempre partes ou peças de
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

um determinado maquinários deverão ser classificadas e contabilizadas como ativo imobilizado,
afastando, portanto, a premissa adotada pela DRJ.
No entanto, extrai-se da parte final do trecho que, ainda que não classificadas
como ativo imobilizado, por não serem utilizadas por mais de um período, as partes e peças que
apenas puderem ser utilizadas em conexão com itens do ativo imobilizado, também deverão ser
contabilizadas como se ativo imobilizado fossem. Isto é, ainda que isoladamente não pudessem
ser classificadas como ativo imobilizado, deverão receber o mesmo tratamento contábil.
Sobre tais itens, a doutrina contábil assim destaca:
“X – Ferramentas
Nessa conta registram-se as ferramentas que se pretende utilizar por mais de um ano. É
aceitável a prática de lançar diretamente em despesas as ferramentas e similares de
pequeno valor unitário, mesmo quando de vida útil superior a um ano. A entidade
deve exercer julgamento nessa situação, ponderando a relação entre custo/benefício de
controlar tais itens de Imobilizado dessa natureza.
XI – Peças e Conjuntos de Reposição
São registradas nessa conta as peças (ou conjuntos já montados) destinadas à
substituição em máquinas e equipamentos, aeronaves, embarcações etc. Tais
substituições podem ocorrer em manutenção periódicas de caráter preventivo e de
segurança, ou em casos de quebra ou avaria.
Basicamente, devem integrar o Imobilizado as peças que serão contabilizadas como
adição ao Imobilizado em operações, e não como despesas. Ao mesmo tempo, as peças
substituídas devem ser baixadas quando da troca.
Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 27, a entidade reconhece no valor
contábil de um item do imobilizado o custo da parte reposta desse item no momento em
que o custo é incorrido. O valor contábil da parte substituída deve ser baixado,
independentemente de a parte substituída ter sido depreciada separadamente. Quando
não é praticável para a entidade determinar o valor contábil a parte reposta, o custo da
reposição pode ser usado como indicação do custo da reposição dessa parte, na data
que foi adquirida ou construída.
Peças de uso específico e vida útil comum
Muitas vezes, na compra de certos equipamentos de porte, as empresas adquirem no
mesmo momento uma série de peças ou conjuntos importantes e vitais a seu
funcionamento, normalmente produzidas e montadas pelo p ́roprio fornecedor do
equipamento. Essas peças sobressalentes são de uso especifico para tal equipamento e
necessárias para que o equipamento não fique paralisado por longo tempo, no caso de
necessidade de substituição (preventiva ou corretiva).
Nesses casos, tais peças devem ser classificadas no Imobilizado e, na verdade, têm vida
útil condicionada à vida útil do próprio equipamento; dessa forma, são depreciadas em
base simular à do equipamento correspondente.
As peças mantidas pela empresa, mesmo com disponibilidade normal no mercado e
que, portanto, têm vida útil física e valor econômico por si sós, ou seja, não
vinculados à vida útil e ao valor do equipamento especifico da empresa, devem ser
classificadas no Ativo Imobilizado. Nesse caso, a depreciação dependerá da vida útil
dos respectivos equipamentos.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

Recondicionamento de peças
Este é outro aspecto a ser considerado no reconhecimento de um item de Ativo
Imobilizado.
De fato, pode ocorrer que as peças ou conjuntos substituídos, após um
recondicionamento e uma revisão geral, retornem ao estoque de peças de reposição no
Ativo Imobilizado, pois permanecem com utilidade normal, como se novas fosse. Nesses
casos, a empresa necessita manter sempre um estoque mínimo de tais peças, com
periódica substituição pelas em uso, por segurança e flexibilidade operacional, peças
essas que também tem sua vida útil condicionada a todo o equipamento.
Nessa circunstância, o custo das peças de substituição deve ser classificado no
Imobilizado, se atender aos critérios de reconhecimento, sofrendo depreciação na
mesma base.
Por seu turno, os custos de recondicionamento das peças ou conjuntos substituídos
devem ser apropriados em despesas quando incorridos, de forma semelhante aos custos
de manutenção e reparo.
Peças e material de consumo e manutenção
Por outro lado, inversamente aos casos anteriores, os estoques mantidos pela
empresa, representados por material de consumo destinado à manutenção, como óleo,
graxas etc., bem como ferramentas e peças de pouca duração, que serão
transformados em despesa do período ou custo de outro produto, deve ser
classificados no Ativo Circulante. À medida que são utilizados ou consumidos, tais
itens são apropriados como despesas ou custos do produto fabricado, conforme a
circunstância.”
(GELBCKE, Ernesto Rubens et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas
as sociedades de acordo com as normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas,
2018, p. 246-247)
Feitas tais considerações, é possível afastar o entendimento da Recorrente de que
o simples fato de determinadas partes e peças serem consumidas diretamente no processo de
fabricação do aço ser argumento para não considerá-las como materiais duráveis, e, por
consequências, para não serem classificadas como ativo imobilizado.
Daí, portanto, a necessidade de se demonstrar por meio de documentos contábeis
idôneos, como ocorreu a efetiva contabilização dos itens glosados. Apenas um documento
decorrente de um juízo técnico contábil poderia comprovar a sua correta classificação.
Dessa forma, tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, cabia a
Recorrente, antes de demonstrar qualquer utilização direta dos bens no processo produtivo,
comprovar que os itens glosados, independentemente de serem considerados como partes e peças
de máquina, não integram o seu ativo permanente.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972,
aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual
sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e
para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar
conveniente a realização de diligência que considere necessárias à complementação
das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito, para que as
autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente juntou Laudo
Técnico metalúrgico que, apesar de estar de acordo com o requisito da vida útil estabelecido pela
norma contábil, não é capaz de atestar com certeza a forma na qual tais itens foram
contabilizados. Como visto, este requisito, por si só, não é suficiente.
A Recorrente junta também laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil
realizado pela Delloite (fls. 1080/1082). No entanto, o referido documento não apresenta
qualquer especificação a respeito da contabilização dos itens glosados. Pelo contrário, demonstra
que em determinadas situações, partes e peças serão registradas como ativo imobilizado:
“B) Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é
reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo
que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente
baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os
valores residuais e os métodos de depreciação são revisados anualmente. A
depreciação do imobilizado é registrada, principalmente, como custo de produção.
Os gastos com a reposição de componentes de itens do imobilizado são registrados
separadamente no ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando
há um aumento nos benefícios econômicos desse item. Qualquer outro tipo de gasto é
reconhecido no resultado como custo ou despesa.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o
valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado.”
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, com base nos elementos constantes
nesses autos, bem como de eventuais novas informações:

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.872 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902027/2013-61

(i.i)documentos contábeis idôneos a demonstrar como se deu a
contabilização de cada item, bem como laudo técnico contábil,
preferencialmente, elaborado por reconhecida Instituição nessa área do
conhecimento, demonstrando:
(i.ii.i)as contas em que a contribuinte registra os itens glosados, em
especial, se estão incluídos em contas do ativo permanente;
(i.ii.ii) se os registros da contribuinte em seus livros para os itens
glosados respeitam as regras e os princípios contábeis aplicáveis
especificamente aos itens discutidos à época dos registros.
(i.ii) um laudo técnico conclusivo que possibilite identificar de forma
individualizada cada um dos itens glosadas, demonstrando se este, embora
não integrando o novo produto, foi consumido, desgastado ou alterado no
processo de industrialização, em função de ação direta (contato físico) do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele;
(ii) elabore Relatório Conclusivo com a manifestação acerca do eventual
direito ao creditamento da recorrente sobre cada um dos itens glosados, à
luz das considerações trazidas nessa Resolução, bem como trazendo outras
informações que eventualmente entender relevantes para o deslinde do
julgamento;
(iii) intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara
Fl. 1178
DF CARF MF
Original